Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
5. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito do autor para efetuar depósitos de parcelas consignadas nos autos, matéria atinente ao mérito da ação de conhecimento; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos ao autor, mediante via eleita adequada.
6. Não restando comprovada a iminência da negativação do nome do autor ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbra risco de dano imediato.
7. Recurso conhecido e improvido.